Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600631-19.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
14/04/2026
Número: 0600631-19.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 27/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600631-19.2024.6.16.0156, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral que
Hélio Vieira Guimarães move em face de Edilson Ruiz de Freitas e Osmário Bomfin de Castro, nos
exatos termos da fundamentação. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Hélio Vieira
Guimarães com fulcro no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, em face de Edilson Ruiz de Freitas e
Osmário de Bomfin Castro. Alega-se que, os investigados, na condição de candidatos aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito de Itaperuçu, abusaram do poder político e econômico, praticaram
condutas vedadas e efetuaram gastos ilícitos com verbas públicas. Para tanto, enumera que os
investigados: a) criaram três programas assistencialistas gratuitos, sem previsão legal e execução
orçamentária em anos anteriores, para beneficiar eleitores apenas no ano eleitoral; b) aditivaram
contratos com a empresa Clesa Serviços Gerais e ES Prime Services Ltda, sem qualquer
justificativa para o aumento substancial do contrato; c) foram condenados em diversas
representações especiais pela utilização abusiva e ostensiva de publicidade institucional em
período vedado; d) readaptaram vantagens de servidores públicos, nomearam servidores públicos
e concederam função gratificada; e) tiveram a estrutura de marketing, publicidade e propaganda da
campanha realizada pela empresa Dinastia Produções e Eventos Ltda ME, a qual possui contratos
com o município de Itaperuçu, infringindo-se o art. 30-A, da Lei das Eleições e d) efetuaram
repasses de valores provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha às
candidaturas de vereadores de partidos diversos ao do candidato à Prefeito, configurando
utilização de gastos ilícitos de recursos públicos em campanha eleitoral.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSMARIO DE BOMFIN CASTRO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDILSON RUIZ DE FREITAS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HELIO VIEIRA GUIMARAES (EMBARGADO)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875889
13/04/2026
19:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44875889 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319374546900000043811273
Número do documento: 26041319374546900000043811273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.127

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600631-19.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: OSMARIO DE BOMFIN CASTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: HELIO VIEIRA GUIMARAES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIAS
DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS
NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I - CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial
provimento ao recurso eleitoral, para julgar parcialmente procedente a ação de
investigação judicial eleitoral, com a imposição de multa individual aos
investigados, em razão do reconhecimento da prática de três condutas vedadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44875889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319374546900000043811273
Número do documento: 26041319374546900000043811273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:57
II.I. Verificar a ocorrência de omissão na análise das provas e contradição na
decisão que reconheceu a prática de condutas vedadas, mas afastou o abuso de
poder político, com a consequente cassação dos mandatos.
II.II. Verificar a existência de obscuridade em relação ao valor da multa aplicada e
omissão quanto à responsabilização do candidato a vice-prefeito,
especificamente sobre sua participação e anuência na implementação de
programas sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. O acórdão recorrido analisou detalhadamente cada conduta vedada, com a
dosimetria das multas individualmente especificada, de modo que o valor total
aplicado a cada investigado corresponde à soma das penalidades de cada
infração.
III.III. A decisão embargada considerou que a responsabilidade do candidato a
vice-prefeito decorre do art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, que estabelece a
aplicação de sanção não apenas ao responsável pela conduta, mas também ao
candidato que dela se beneficia.
III.IV. O acórdão apresentou fundamentação adequada para afastar a
configuração de abuso de poder político, tanto sob o aspecto qualitativo quanto
quantitativo, razão pela qual não determinou a cassação dos mandatos eletivos.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recursos conhecidos e desprovidos.
V. LEGISLAÇÃO UTILIZADA
CE, art. 275;
CPC, art. 1.022;
Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 5º, 8º e 10.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2026

Num. 44875889 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319374546900000043811273
Número do documento: 26041319374546900000043811273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:57
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo investigante Hélio Vieira Guimarães
e pelos investigados Edilson Ruiz de Freitas e Osmário de Bonfim Castro em face do
venerando Acórdão nº 68.853 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso eleitoral interposto por Hélio Vieira Guimarães, para julgar parcialmente
procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral, impondo multa individual
no valor de R$ 95.769,00 a Edilson Ruiz de Freitas e a Osmário de Bonfim Castro, em
razão do reconhecimento da prática de três condutas vedadas.
O embargante, Hélio Vieira Guimarães, sustentou, em síntese, que: a) o acórdão foi
omisso ao deixar de analisar as provas de forma integrada e sistêmica, adotando
critério excessivamente restritivo ao concluir que não houve finalidade eleitoral na
publicação dos programas Passe Livre, Trator Amigo e o Projeto Viaja +60, nem
pedido explícito de voto nas condutas atribuídas aos investigados; b) a contradição do
julgado revela-se evidente, pois, uma vez reconhecida a prática de múltiplas condutas
vedadas, realizadas de forma coordenada e estrategicamente direcionadas a
diferentes segmentos do eleitorado, não é coerente afastar a gravidade necessária à
configuração do abuso de poder e à consequente cassação dos mandatos dos
investigados. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para
sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de
reconhecer o abuso de poder político e decretar a cassação dos mandatos dos
investigados ou, subsidiariamente, assegurar o prequestionamento das matérias
debatidas (ID 44828890).
Nas contrarrazões, Edilson Ruiz de Freitas e Osmário de Bonfim Castro requereram o
não conhecimento dos embargos de declaração opostos por Hélio Vieira Guimarães,
por inadequação, ao argumento de inexistirem omissão ou contradição no acórdão
embargado e de que o recurso busca apenas a rediscussão da matéria, postulando,
subsidiariamente, no mérito, o seu desprovimento (ID 44853463).
Os embargantes, Edilson Ruiz de Freitas e Osmário de Bonfim Castro, alegaram, em
síntese, que: a) o acórdão apresenta obscuridade quanto à multa aplicada, sendo
necessário esclarecer se o valor imposto a cada investigado decorre de uma única
multa cumulada (somatório das três multas) ou se foi arbitrado globalmente; b) caso o
valor seja cumulativo, requerem a individualização dos valores de cada infração e a
explicitação do critério de cálculo, evitando ambiguidades em eventual execução
futura; c) o acórdão é omisso, pois não delimita com precisão qual conduta foi atribuída
ao vice-prefeito, nem especifica sua participação ou anuência na implementação dos
programas sociais; d) a dosimetria das multas não indica os motivos que justificaram a
fixação acima do mínimo legal, tampouco esclarece o motivo pelo qual foi arbitrado o

Num. 44875889 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319374546900000043811273
Número do documento: 26041319374546900000043811273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:57
mesmo montante tanto ao candidato a prefeito, quanto ao vice-prefeito; e) na ausência
de prova de envolvimento do vice-prefeito nos fatos ilícitos imputados, a penalidade a
ele imposta não deve ultrapassar o mínimo legal, sob pena de violação aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, os embargantes requerem que os
embargos sejam conhecidos e providos, com a integração do acórdão por meio da
inserção da moldura fática necessária, de modo que esta Corte se manifeste
expressamente sobre os pontos indicados, assegurando que a decisão reflita a
solução jurídica do caso concreto. Requereram, ainda, que, caso sejam reconhecidos
os vícios apontados, os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, para
afastar a incidência do art. 73, §10, da Lei Eleitoral ou, subsidiariamente, para reduzir
ou readequar as multas, restabelecendo, nesse ponto, a conclusão de improcedência
da sentença. Subsidiariamente, solicitam o pronunciamento expresso sobre todas as
questões de direito e dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento
(ID 44829399).
O embargado, Hélio Vieira Guimarães, apesar de devidamente intimado, não
apresentou contrarrazões (ID 44861917).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento dos recursos, por considerar que inexistem os vícios apontados pelos
embargantes (ID 44847097).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos recursos interpostos.
II.II. DOS VÍCIOS ALEGADOS PELOS EMBARGANTES
Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
A respeito do tema, leciona José Jairo Gomes[1]:
Há obscuridade quando o sentido da decisão judicial é racionalmente
incompreensível, de maneira que não se pode saber ao certo o que foi
decidido. Pode ela ter origem em defeitos linguísticos no texto da
decisão, tais como imprecisão, ambiguidade ou confusão. Também pode
decorrer de incorreta compreensão ou má expressão de princípios e
conceitos indeterminados. Na contradição descortina-se incongruência
lógica, choque ou conflito nos componentes da decisão, ou seja, no
relatório, na fundamentação, na conclusão, ou entre eles. Também pode

Num. 44875889 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319374546900000043811273
Número do documento: 26041319374546900000043811273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:57
a contradição se verificar entre o acórdão e a respectiva ementa, bem
como entre o acórdão e os votos declarados. [...] Haverá omissão se a
decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato, alegação,
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. [...]
Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível, que pode ser
notado ictu oculi, à primeira vista e sem maiores dificuldades. Por
exemplo, erro quanto ao nome das partes na decisão, troca de letras ou
números em termo ou frase.
No caso em exame, os embargantes sustentam que o acórdão recorrido padece de
omissão, obscuridade e contradição.
O investigante alega omissão quanto à análise integrada das provas e aponta
contradição, ao argumento de que a reiteração das condutas vedadas, por si só, seria
suficiente para caracterizar abuso de poder político e justificar a cassação dos
mandatos de Edilson Ruiz de Freitas e de Osmário de Bomfim Castro.
Por sua vez, os investigados apontam obscuridade em relação ao valor da multa
aplicada e omissão quanto à responsabilização do candidato a vice-prefeito, Osmário
de Bomfim Castro.
Apesar dessas alegações, o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, não se
verificando os vícios apontados.
No tocante ao Programa Passe Livre, registrou-se que, embora já houvesse a oferta
de transporte gratuito em anos anteriores, somente em março do ano eleitoral foi
instituída previsão legal específica, em afronta ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997, o
que caracteriza conduta vedada.
A extensão e o alcance da conduta foram considerados moderados, pois, apesar de a
gratuidade no transporte público abranger todo o território municipal, seus efeitos
atingiram grupo social específico.
Por outro lado, a reprovabilidade foi considerada elevada, uma vez que a política
pública foi ampliada e formalizada justamente no ano eleitoral, sem caráter
emergencial ou de continuidade automática, evidenciando decisão consciente e
estrategicamente adotada, em desacordo com a finalidade da norma eleitoral.
Quanto ao benefício eleitoral, ainda que não haja comprovação de vantagem concreta,
reconheceu-se o potencial de influência sobre o eleitorado, especialmente por alcançar
pessoas em situação de vulnerabilidade econômica usuárias do transporte coletivo, o
que justifica a fixação da multa acima do mínimo legal.
Diante desse contexto, considerando que Edilson Ruiz de Freitas exercia o cargo de
vice-prefeito e, posteriormente, de prefeito de Itaperuçu, foi-lhe aplicada multa no valor
de R$ 53.205,00, a qual também foi imposta ao candidato a vice-prefeito, Osmário de
Bomfim Castro, na condição de beneficiário da conduta, nos termos do art. 73, §§ 5º e
8º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44875889 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319374546900000043811273
Número do documento: 26041319374546900000043811273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:57
Quanto ao Programa Trator Amigo, destacou-se a ausência de instituição formal por lei
e de execução orçamentária no exercício anterior ao pleito.
A extensão da conduta foi considerada moderada, pois o programa operava com
apenas um trator, voltado a público específico de produtores rurais.
A reprovabilidade também foi tida como moderada, já que a iniciativa decorreu de
termo de cooperação com o Governo do Paraná, e não exclusivamente do Executivo
Municipal.
Levou-se em conta, ainda, a posição de Edilson Ruiz de Freitas, que era vice-prefeito
à época do anúncio da política e, posteriormente, já como prefeito, manteve sua
execução sem respaldo legal e sem previsão orçamentária anterior.
Embora não haja prova de vantagem concreta, verificou-se que 26 pessoas foram
beneficiadas entre 2023 e 2024, o que justificou a fixação da multa acima do mínimo
legal.
Assim, considerando a extensão e a reprovabilidade moderadas da conduta, foi
aplicada multa no valor R$ 21.282,00, individualmente, a Edilson Ruiz de Freitas, em
razão de sua responsabilidade institucional, e a Osmário de Bomfim Castro, na
condição de beneficiário, nos termos do art. 73, §§ 5º e 8º, da Lei nº 9.504/1997.
No tocante ao Projeto Viaja + 60, concluiu-se que sua recente instituição por lei,
somada à ausência de execução anterior, afasta a caracterização de política pública
permanente, evidenciando tratar-se de ação nova implementada em ano eleitoral, em
violação ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
Ressaltou-se que a origem estadual do programa e dos recursos não descaracteriza a
conduta vedada.
A extensão e a reprovabilidade foram consideradas moderadas, pois o projeto teve
alcance restrito a idosos previamente cadastrados e vinculados à assistência social,
tratando-se de evento único, além de não decorrer exclusivamente de iniciativa
municipal.
Considerou-se também a posição de Edilson Ruiz de Freitas, que participou da
implementação do programa tanto na condição de vice-prefeito quanto de prefeito,
mantendo sua execução sem respaldo legal prévio.
Embora não demonstrada vantagem concreta, verificou-se o benefício a pelo menos
60 idosos e 10 acompanhantes, o que justificou a fixação da multa acima do mínimo
legal.
Diante disso, fixou-se a multa em R$ 21.282,00, aplicada individualmente a Edilson
Ruiz de Freitas e a Osmário de Bomfim Castro, este na condição de beneficiário.

Num. 44875889 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319374546900000043811273
Número do documento: 26041319374546900000043811273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:57
Por fim, concluiu-se que, embora configuradas condutas vedadas, não ficou
caracterizado abuso de poder político, nem sob o aspecto qualitativo nem sob o
quantitativo, conforme exige a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Sob o aspecto qualitativo, não se verificou uso sistemático ou planejado da máquina
administrativa com finalidade eleitoral.
No plano quantitativo, não houve demonstração de impacto relevante na igualdade de
condições entre os candidatos.
Assentou-se, ainda, que a gravidade das condutas não alcança nível suficiente para
justificar a cassação de registro ou diploma, sendo adequada a aplicação de sanção
pecuniária com caráter preventivo e repressivo.
Como se observa, o acórdão recorrido examinou de forma completa os elementos que
fundamentaram o reconhecimento das condutas vedadas, tendo a dosimetria das
multas sido individualmente detalhada para cada conduta.
O valor total aplicado, individualmente, aos investigados, no montante de R$
95.769,00, resulta do somatório das penalidades específicas: R$ 53.205,00 (Passe
Livre), R$ 21.282,00 (Trator Amigo) e R$ 21.282,00 (Viaja + 60).
No que se refere à responsabilidade de Osmário de Bonfim Castro, o acórdão foi
expresso ao aplicar o art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, que prevê a imposição de
sanção não apenas ao autor da conduta, mas também ao candidato beneficiado.
A condição de vice-prefeito eleito, aliada ao proveito político decorrente das ações
realizadas em ano eleitoral, constitui fundamento suficiente para justificar sua
condenação ao pagamento de multa.
As insurgências dos embargantes revelam, portanto, apenas inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Desse modo, considerando a inexistência de qualquer vício, impõe-se o desprovimento
dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025
do Código de Processo Civil, ainda que não tenham sido expressamente enfrentadas.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Hélio Vieira Guimarães e por Edilson Ruiz de Freitas e
Osmário de Bonfim Castro.

Num. 44875889 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319374546900000043811273
Número do documento: 26041319374546900000043811273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:57

OSVALDO CANELA JUNIOR
Juiz Eleitoral

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 108, 109
e 110.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600631-19.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: EDILSON RUIZ DE FREITAS, OSMARIO DE
BOMFIN CASTRO - Advogado dos EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
EMBARGADO: HELIO VIEIRA GUIMARAES - Advogados do EMBARGADO: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.04.2026